Tribunal: TJBA
Processo: 0010446-84.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010446-84.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HARE PINHEIRO SANTOS Advogado(s): MARIA FERNANDA KRUSCHEWSKY PEDREIRA CORTIZO APELADO: FELINTO DE SOUZA Advogado(s):COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO AO FUNCIONAMENTO NOTURNO DO ESTABELECIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO IMPEDIMENTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO EMPRESARIAL. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROVADA INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposto impedimento ao funcionamento noturno de estabelecimento comercial e procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de aluguéis e taxas condominiais em atraso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o locador efetivamente impediu o uso noturno do imóvel, frustrando a finalidade econômica do contrato; (ii) se há prova do dano material e moral alegado; (iii) se subsiste a obrigação do locatário quanto ao pagamento de aluguéis e encargos condominiais objeto da reconvenção. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto ao alegado impedimento cabia ao autor (CPC, art. 373, I), o que não restou atendido. 4. A prova testemunhal mostrou-se contraditória, sendo mais consistente o depoimento de funcionário do estabelecimento, que apontou ausência de funcionamento noturno regular. 5. A cronologia apresentada pelo autor é incompatível com a instalação da instituição de ensino, indicada como causa do suposto impedimento, fato que somente ocorreu meses depois da alegada proibição. 6. Não foram juntados documentos (notificações, e-mails ou registros formais) que comprovassem restrição imposta pelo locador, o que fragiliza sobremaneira a narrativa autoral. 7. Os comprovantes de investimentos e despesas carecem de nexo com o empreendimento, muitos sem validade fiscal ou em nome de terceiros. 8. O risco do insucesso empresarial é inerente à atividade econômica e não se transfere ao locador, ausente conduta desleal deste. 9. A reconvenção foi adequadamente julgada procedente, pois comprovada a inadimplência de aluguéis e taxas de fevereiro a agosto de 2011, sem prova de dispensa de pagamento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. O locatário deve comprovar de forma inequívoca a conduta do locador que teria frustrado a finalidade econômica do contrato de locação, não bastando alegações genéricas ou prova testemunhal contraditória. 2. O risco da atividade empresarial é do próprio empresário, não podendo ser transferido ao locador na ausência de conduta concreta e comprovada deste. 3. É devida a cobrança de aluguéis e taxas condominiais relativos ao período de ocupação do imóvel, salvo prova cabal de quitação ou dispensa de pagamento. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Lei 8.245/91, art. 22, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010446-84.2012.8.05.0274, sendo Apelante Hare Pinheiro Santos e Apelado Felinto de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator